Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-84.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002245-84.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO SOARES DA SILVA - CPF: 117.742.974-85 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ILTON CESAR DE JESUS - CPF: 622.046.451-68 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 039.779.251-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE - CPF: 031.494.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SILVA LIMA - CPF: 022.165.775-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Apelação criminal. Ilicitude das provas oriundas da busca domiciliar. Fundadas razões. Tráfico de drogas.
Desclassificação para uso e extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.
associação criminosa armada e adulteração de sinal identificador de veículo. Insuficiência de provas. posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. condenações mantidas para o primeiro e terceiro apelantes. segundo apelante absolvida da receptação. falsa identidade para o terceiro apelante. Ausência de interesse recursal
. Recursos do primeiro e segundo apelantes conhecidos e do terceiro conhecido em parte.
parcialmente providos.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os por
tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo
, visando nulidade das provas oriundas da busca domiciliar ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para
o uso indevido de drogas
e redução das penas.

II. Questão em Discussão

Há cinco questões: (1) ausência de fundadas razões para a busca domiciliar; (2) provas da traficância; (3) posse para uso; (4) minorante do tráfico privilegiado; (5) insuficiência de provas de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo
.

III. Razões de Decidir

1. As
apreensões de armas, drogas e do automóvel receptado e com sinal adulterado decorreram de informações prévias e específicas, as quais individualizaram as características do modelo, cor e número da placa do veículo utilizado para a prática de porte ilegal de arma de fogo, a qual resultou confirmada pela apreensão.

2.
A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito.

3. A justa causa não exige certeza da ocorrência do delito, mas fundas razões.

4. A inexpressiva quantidade de maconha [37,22g], somada à ausência de apreensões de petrechos ou investigações prévias sobre o tráfico de drogas revelam factível a posse para uso.

5.
O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos.

6.

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

7.
A posse injustificada de produto de crime induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

8.

A
responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime.

9. A
apreensão do veículo com placa de identificação trocada não autoriza concluir que os apelantes tenham efetuado a adulteração, sobretudo sem elementos fáticos que os vinculem ao ato anterior.

10. Se na parte dispositiva da sentença inexiste condenação por falsa identidade e não fora dosada a pena desse crime, inexiste interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos do primeiro e segundo apelantes conhecidos, do terceiro conhecido em parte e todos providos parcialmente.

TESES DE JULGAMENTO:

1. Se a finalidade mercantil do entorpecente apreendido não está comprovada, afigura-se factível a desclassificação para uso.

2.

A circunstância de os apelantes terem sido presos em flagrante não revela, por si só, o vínculo associativo, notadamente porque o tipo penal da associação criminosa exige a prática reiterada de crimes.

3. Se
inexistem provas de
que
os apelantes ou os corréus
tenham adulterado, remarcado, ou realizado a inversão das placas dos veículos tampouco foram encontrados outros materiais que evidenciasse a prática do crime ou elementos fáticos que os vinculem ao ato anterior, impõe-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577, art. 617;
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único [redação anterior à Lei nº 13.964/2019]; CP, art. 180, art. 288, art. 311, art. 69;

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RHC 1.349.297 – Relator Min. Alexandre de Moraes – 13.10.2021; HC 230.135-AgR – Relator Min. Edson Fachin – 12.12.2023; HC nº 222.046-AgR – Relator Min. Roberto Barroso – 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator Min. André Mendonça – 9.10.2023; AgRg no RHC nº 229514/PE – Relator Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023;
RE 1298036/RS – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021; Sumula 160;
STJ,
HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021;
AgRg no RHC 187777/SP – relator Min. Jesuíno Rissato – 6ª Turma – 21.3.2024; HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021;
TRF-4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022;
TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2022; AP 0003389-28.2019.8.11.0007 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021;
AP nº 104638/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1.12.2017; AP 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020;
AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020;
AP 1002095-21.2020.8.11.0028 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021; AP 1002095-21.2020.8.11.0028 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021;
Enunciado Criminal 8; AP 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018;
AP 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019;
AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 27.5.2019;
AP 0003709-20.2016.8.11.0028 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021;
AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023;
AP 63448/2018 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 15.10.2018;
AP 0002375-40.2019.8.11.0029 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2022; AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022;

Doutrina relevante citada:
JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002245-84.2017.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTES:

ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA

BRUNO SOARES DA SILVA

ILTON CESAR DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (nº 0002245-84.2017.8.11.0008), que os condenou a 13 (treze) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo, em concurso material – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003 [redação anterior à Lei nº 13.964/2019] c/c, c/c art. 180, c/c art. 288, c/c art. 311, c/c art. 69, todos do CP – (ID 274247908).

ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA e BRUNO SOARES DA SILVA suscitam: 1)
a ilicitude das provas oriundas
da busca domiciliar.
No mérito,
sustentam que: 1) inexistem provas de traficância; 2) a pequena quantidade de drogas [maconha] seria compatível com o uso; 3) fariam jus à minorante do tráfico privilegiado; 4)
as provas de estabilidade e permanência são insuficientes; 5)
“o corréu Marcio Silva Lima [...] assumiu a propriedade de todo o armamento”
apreendido
; 6) não praticaram qualquer conduta apta a caracterizar receptação ou adulteração de sinal identificador do carro [Ônix, cor preta, placa
NPF 4274].

Requerem o provimento para que
sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar
e, por conseguinte, absolvidos. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta de tráfico de drogas para
o uso e
reduzidas as penas
(ID 274247954; ID 274247926)

ILTON CESAR DE JESUS sustenta que: 1) a
“ínfima quantidade de droga apreendida”
seria para o uso pelo BRUNO SOARES DA SILVA; 2) a estabilidade e permanência não estão comprovadas; 3) as armas apreendidas seriam de propriedade exclusiva do corréu Márcio Silva Lima; 4) não há provas de ter
“conduzido”
ou
“adulterado”
sinal do Ônix, cor preta, placa
NPF 4274
; 5) inexiste
“materialidade”
da falsa identidade.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os crimes. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para uso (ID 274247917).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 230454282).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Réus condenados como incursos nas sanções do artigo 16 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n° 10.826/2003; artigo 33 da Lei n° 11.343/2006; artigo 180, artigo 311 e artigo 288, parágrafo único do Código Penal – Irresignação defensiva – Preliminar: Pedido de nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal – Insubsistência – Notícia prévia sobre a ocorrência de crimes – Fundadas razões para entrada dos policiais no imóvel. Mérito: Almejada a absolvição dos réus, de todos os delitos que lhes foram imputados, ao argumento de insuficiência de provas – Inviabilidade – Provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitiva – Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências deixam claro o envolvimento dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados – Pleitos subsidiários – Réus Alex Sandro e Ilton César de Jesus: Requestado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do privilégio, no aporte máximo de 2/3 – Impossibilidade – Apelantes que se dedicam às atividades criminosas, fazendo da prática de crimes um meio de vida – Pretendida a modificação do regime de cumprimento de pena – Inviabilidade – Escorreita a decisão da magistrada que determinou o regime fechado aos réus, vez que, as penas impostas são superiores a oito anos de reclusão (art. 33, §2º, a, do Código Penal) – Pelo desprovimento dos recursos.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 282044367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA e BRUNO SOARES DA SILVA suscitam
a ilicitude das provas oriundas da busca domiciliar sob a assertiva de que estaria motivada
“em denúncias anônimas”
e sem
“fundadas suspeitas”
.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de armas de fogo [
1 (um) Rifle Bushmaster XM15-E2S, nº L057227, com 102 cm, Fabricação: E.U.A., 1 (uma) espingarda de calibre 12, com 72cm de cano, nº MV95511D, 5 (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, 30 (trinta) munições de calibre 5.56mm, Fabricação: E.U.A., 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC – Brasil –
], maconha [
1 (uma) porção de maconha e 1 (um) cigarro – peso total de 37,22g – trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas –
] e do veículo [
marca GM, modelo

Onix,

cor preta, com placa adulterada – NPF 4274 –, objeto de furto na cidade de Porto Velho/RO
] decorreu de informações anônimas de que, em 4.4.2017, na cidade de Barra do Bugres/MT havia um grupo de pessoas [em
“um veículo [...] Ônix, de placa NPF 4274”
] que portava armas de fogo que se preparava para pratica de roubo à banco na modalidade “novo cangaço” (ID 274248380-fls.10/14).

Atente-se que os
policiais militares [Cairo Antônio Rosa dos Santos e Edilson de Campos Almeida] responsáveis pela diligência, na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmaram que, a partir dessas informações específicas as equipes da Rotam 90, Rotam CMD e Rotam 12 foram até Barra do Bugres/MT, oportunidade na qual visualizaram o automóvel [Ônix, cor preta, placa NPF 4274] e o acompanharam até estacionar em frente à residência do apelante ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, localizada na rua Herculano Borges, nº 57, bairro São Raimundo; cercaram o perímetro e,
“no momento da abordagem, dois [...] tentaram fugir com o veículo e outros dois tentaram correr pelo interior da residência”
; identificaram que a placa do veículo [NPF 4274] não conferia com a
“numeração do chassi”
[9BGKS48L0DG302688 – placa original NBW 2475 –], o qual havia sido objeto de roubo ou furto
“na cidade de Porto Velho/RO”
; no banco traseiro do carro foi encontrado [dentro de uma mala] 1 (um) fuzil [calibre .223, XM 15/E25, nº 1057227] e um carregador com 30 (trinta) munições. Na sequência, o corréu Marcio Silva Lima
“assumiu que o armamento seria dele”
; obtiveram informação de que iriam realizar um roubo a banco e
“o restante dos materiais que seriam utilizados na pratica do roubo estariam na residência ao lado”
[rua Herculano Borges, nº 45, bairro São Raimundo], moradia do apelante BRUNO SOARES DA SILVA], razão pela qual realizam a busca domiciliar e apreenderam
“1 (uma) espingarda de calibre 12, com 72cm de cano, nº MV95511D, 5 (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC (Brasil)”
, bem como maconha –
“1 (uma) porção de maconha e 1 (um) cigarro – peso total de 37,22g – trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas –
].

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de fundada suspeita (CPP, art. 240, § 2º) “
para a busca pessoal e veicular”
(RHC 1.349.297 – Relator Min. Alexandre de Moraes – 13.10.2021; HC 230.135-AgR – Relator Min. Edson Fachin – 12.12.2023; HC nº 222.046-AgR – Relator Min. Roberto Barroso – 6.2.2023; HC 230.232-AgR – Relator Min. André Mendonça – 9.10.2023).

No caso, as
apreensões [de armas, drogas e do automóvel receptado e com sinal adulterado] decorreram de informações prévias e específicas, as quais individualizaram as características do modelo, cor e número da placa do veículo [Ônix, cor preta, placa NPF 4274] utilizado para a prática de porte ilegal de arma de fogo na cidade de Barra do Bugres/MT, a qual resultou confirmada pela apreensão.

A abordagem visou a identificação objetos que constituem corpo do delito [de porte ilegal de arma de fogo], diante de informações prévias, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244), configurando
“fundadas razões”
aptas a justificar a busca.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC nº 229514/PE – Relator Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Anote-se, ainda, que a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Por sua vez, na busca veicular no interior da residência de
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA [rua Herculano Borges, nº 57, bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT]
confirmou-se a notícia de porte ilegal de arma de fogo [que culminou na apreensão de drogas
1 (um) fuzil calibre .223, XM 15/E25, nº 1057227 e um carregador com 30 (trinta) munições
], obtendo-se informação de que as outras armas e munições [que seriam utilizada no roubo à banco] estavam na casa ao lado [
nº 45],
pertencente ao apelante
BRUNO SOARES DA SILVA
.

Importante considerar, que na residência [rua Herculano Borges, 45, bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT], a equipe policial localizou
“1 (uma) espingarda de calibre 12, com 72cm de cano, nº MV95511D, 5 (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC (Brasil)”
, bem como maconha [
“1 (uma) porção de maconha e 1 (um) cigarro – peso total de 37,22g – trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas –
].

Destaque-se que, em Juízo, o apelante BRUNO SOARES DA SILVA afirmou ter autorizado o ingresso dos policiais na residência –
“não entraram com mandado, mas eu falei que podia entrar, podia revistar e que ia achar (...) essa droga”
– (excerto das contrarrazões – ID 274247973)

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Outrossim, o c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Assim,
“apenas quando o contexto fático anterior [...] permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Com efeito,
“a justa causa [...] não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No mês de abril do ano de 2017, nesta cidade de Barra do Bugres-MT, os denunciandos MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, associarem-se de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Igualmente, consta dos autos que no dia 04 de abril de 2017, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua Herculano Borges, n. 57, Condomínio São Raimundo, bem como no interior do automóvel Onix, nesta cidade de Barra do Bugres-MT, os denunciandos MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, em unidade de desígnios, possuíam, detinham, portavam, transportavam, armas de fogo tip 1 (um) Rifle Bushmaster XM15-E2S, n. L057227, com 102 cm, Fabricação: E.U.A., 1 (uma) espingarda, de calibre 12, com 72cm de cano, n. MV95511D, 30 (trinta) munições de calibre 5.56mm, Fabricação: E.U.A.,, 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC (Brasil), todas de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições supradescritas, os denunciandos MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, em unidade de desígnios, possuíam, detinham, portavam, transportavam, (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De modo igual, naquela data, os denunciandos MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, tinham em depósito, para fins de comércio, drogas do tipo maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos, ainda, que os denunciandos MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, conduziram em proveito próprio ou alheio, 1 (um) veículo, Onix, da cor preta, que sabiam ser produto de crime, bem como adulteraram a placa do mesmo veiculo automotor.

Por fim, nas mesmas condições acima citadas, no interior da Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta urbe, o denunciando ILTON CÉSAR DE JESUS, atribuiu para si, falsa identidade, afirmando denominar IRENO PEDROSO, a fim de obter vantagem em proveito próprio, com vista a ocultar diversas passagens criminais (fls. 85/97 do IP).

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CÉSAR DE JESUS, como incursos no art. 16, caput (por duas vezes), art. 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 10.826/03, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com as observâncias do texto da Lei n.° 8.072/90, art. 180 caput, art. 311, caput, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e ILTON CÉSAR DE JESUS, também como incurso no art. 307, caput, do Código Penal [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 274248380-fls.1/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE.

Pelo que consta dos autos, a MATERIALIDADE dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 08/09, ID 71334054), Boletim de ocorrência Nº 2017.114510 (fls. 10/14, ID 71334054), Boletim de ocorrência Nº 2017.83470 (fls. 44/45, ID 71334057), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21/22, ID 71334054), Relatório Policial (fls. 23/26, ID 71334054), Laudo de balística forense (fls. 63/74, ID 71334054), Depoimentos extrajudiciais dos policiais (fls. 15/20 ID 71334054), Acervo fotográfico (23/16, ID 71334054), Notas de culpa (folhas 30, 35, 40, 44, 50, 55, ID 71334054), Falsa identificação do Réu Ilton César de Jesus (folhas 45 – 17, PDF); Termo de depósito (folha 59, PDF); Acervo fotográfico (folhas 144 -145, PDF); Materiais utilizados nos crimes (folha 163, PDF); Laudo de alteração do veículo (folhas 230-253, PDF); Laudo da droga apreendida (folha 254/256, PDF); Laudo de constatação (folha 259, PDF).

DA AUTORIA DELITIVA.

Encerrada a fase instrutória, a culpa dos réus pelos crimes praticados emerge da prova coligida, sendo de rigor suas condenações. A autoria é certa e recai nas pessoas dos denunciados ao seguinte:

a) MÁRCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, ILTON CÉSAR DE JESUS, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIÉ, pelos crimes do artigo 16 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n° 10.826/2006; no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006; no artigo 180, artigo 288 parágrafo único e artigo 311 do Código Penal Brasileiro.

b) ILTON CÉSAR DE JESUS pelo crime descrito no artigo 307 do Código Penal Brasileiro.

DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DA LEI N° 10.826/2003; NO ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/2006; NO ARTIGO 180, ARTIGO 311 E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO:

A AUTORIA e MATERIALIDADE encontram-se demonstradas nos autos de acordo com o conjunto probatório produzido extrajudicialmente, na fase inquisitorial, servindo como fundamento para o oferecimento da denúncia e a deflagração da presente ação penal, estando explanada a seguir.

O Laudo de balística forense (fls. 63/74, ID 71334054), por sua vez descreveu que as armas e munições apreendidas eram totalmente eficientes, confirmando a materialidade do crime descrito na denúncia narrada.

No Termo de Apreensão (fls. 21/22, ID 71334054), consta os itens apreendidos:

[...]

É importante salientar, lado outro, que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a Juízo mentir, acusando uma pessoa inocente.

[...]

O Inquérito Policial restou finalizado com o relatório da Autoridade Policial, apontando a materialidade delitiva de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa, sendo que a autoria da conduta é atribuída aos indiciados Márcio Silva Lima, Alex Sandro Martins da Silva, Bruno Soares da Silva, Ilton César de Jesus e Michael Douglas Rodrigues Bié. Outrossim, o crime de falsa identidade foi atribuído ao indiciado lton César de Jesus

[...]

DA CONDENAÇÃO DO RÉU ILTON CÉSAR DE JESUS QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO:

No caso em particular referente ao acusado ILTON CÉSAR DE JESUS este juízo entende por CONDENAR nos termos da denúncia, entendendo que o mesmo utilizou de nome falso para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, identificando-se com nome de IRENO PEDROSO e assinando assim documento policial com assinatura falsa, prova materializada pela assinatura do acusado na nota de culpa fl. 44 ID 71334054, e termo de qualificação fl. 41 ID 71334054.

Através de checagem constatou que seu nome verdadeiro é ILTON CESAR DE JESUS, conforme certidão de fl. 45 ID 71334054.

Agregando a isso, tem-se o reconhecimento de autoria por parte do acusado que ao ser questionado acerca dos fatos confessou:

“[...] que o interrogado apresentou nome falso de IRENO PEDROSO [...]”. (folhas 51-52).

“[...] Réu: na hora que eu fui pra delegacia, eu afirmei que eu era IRENO [...]”. (CD à folha 522).

Nessa esteira, conclui-se que todos os elementos de informação e probatórios apontam as escâncaras, que os crimes aqui descritos foram perpetrados pelos réus e não pairam dúvidas de que o conjunto probatório delineado nos autos é cristalino e hábil para confirmar a acusação inicial formulada contra os mesmos, com consequente condenação pela prática do crime em testilha.

Com efeito, a materialidade dos delitos em apuração, conforme todas as provas elaboradas extrajudicialmente e judicialmente, não se encontram presentes nenhuma causa excludente da ilicitude ou que isente a culpabilidade dos acusados. Não se encontram presentes, também, nenhuma das hipóteses previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra MARCIO SILVA LIMA, ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES BIE e ILTON CESAR DE JESUS, para condená-los como incurso nas penas previstas no artigo 16 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n° 10.826/2003; no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006; no artigo 180, artigo 311 e artigo 288, parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Passo à dosimetria da pena:

[...]

DO RÉU
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA

ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N° 10.826/2003.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

[...]

Considerando as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/2006.

O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, assim, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, nos termos do artigo 180 do Código Penal.

[...]

Após análise das circunstâncias judiciais, FIXO-LHE A PENA BASE em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de associação criminosa é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 01(um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01(um) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01(um) ano de reclusão.

ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 03 (três) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Considerando que os delitos imputados ao ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito, torno a pena definitiva em 13 (treze) anos de RECLUSÃO, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime FECHADO.

[...]

DO RÉU
BRUNO SOARES DA SILVA

ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N° 10.826/2003.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

[...]

Considerando as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/2006.

O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, assim, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, nos termos do artigo 180 do Código Penal.

[...]

Após análise das circunstâncias judiciais, FIXO-LHE A PENA BASE em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de associação criminosa é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 01(um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01(um) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01(um) ano de reclusão.

ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 03 (três) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Considerando que os delitos imputados ao BRUNO SOARES DA SILVA foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito, torno a pena definitiva em 13 (treze) anos de RECLUSÃO, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime FECHADO.

[...]

DO RÉU
ILTON CESAR DE JESUS

ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N° 10.826/2003.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

[...]

Considerando as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.11.343/2006.

O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, assim, fixo a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, nos termos do artigo 180 do Código Penal.

[...]

Após análise das circunstâncias judiciais, FIXO-LHE A PENA BASE em 01(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incide circunstância atenuante e nem agravante, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de associação criminosa é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 01(um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01(um) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 01(um) ano de reclusão.

ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

[...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 03 (três) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) ano de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) ano de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Considerando que os delitos imputados ao ILTON CÉSAR DE JESUS foram cometidos em concurso material de condutas, previsto no art. 69 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, torna-se necessária a somatória das penas individualizadas de cada delito, torno a pena definitiva em 13 (treze) anos de RECLUSÃO, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, estes à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime FECHADO.
”
(Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 274247908)

Pois bem.

As materialidades do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nº 2017.114510 (ID 274248380-fls.10/14) e nº 2017.83470 (ID 274248395-fls.44/45, 57/60), Laudo Pericial de Balística nº 600.2.03.2017.005009-01 (ID 274248380-fls.63/74), Laudo Preliminar de Constatação nº 600.2.04.2017.005286-01 (ID 274248395-fls.69/71) e Laudo Definitivo nº 3.14.2017.36321-01 (ID 274248397-fls.145/146), Termo de Exibição e Apreensão (ID 274248380-fls.21/22), Termo de Depósito (ID 274248380-fls.56), Auto de Avaliação (ID 274248395-fls.46, 61), Laudo Pericial de Identificação Veicular nº 600.2.18.2017.006098-01 (ID 274248395-fls.47/53, 62/68),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policias militares Cairo Antônio Rosa dos Santos (ID 274248380-fls.15/16, ID 274248397-fls.180/181) e Edilson de Campos Almeida (ID 274248380-fls.17/18; ID 274248397-fls.182/183), do investigador de polícia Marcos Antônio de Moura (ID 274248380-fls.19/20), dos corréus Marcio Silva Lima (ID 274248380-fls.28/29; ID 274248397-fls.184/185), Michael Douglas Rodrigues Bie (ID 274248380-fls.52/54) e dos apelantes ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA (ID 274248380-fls.32/34), BRUNO SOARES DA SILVA (ID 274248380-fls.37/39) e ILTON CESAR DE JESUS (ID 274248380-fls.48/49).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de polícia Marcos Antônio de Moura, das testemunhas Jozilaine Carlo de Souza Barros, Gilson Rosa Guedes, Suely Martins Carvalho (ID 274248395-fls.116/119), dos policiais militares Cairo Antônio Rosa dos Santos e Edilson de Campos Almeida (ID 274248395-fls.125/126; ID 274248396-fls.108/109; ID 274248397-fls.203/204), do corréu Michael Douglas Rodrigues Bie e dos apelantes BRUNO SOARES DA SILVA (ID 274248397-fls.158/159) e ILTON CESAR DE JESUS (ID 274248396-fls.152/153; relatório de mídias – ID 274248398).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias e/ou desclassificatórias de cada crime, separadamente.

Do tráfico de drogas:

Verifica-se que a traficância atribuída aos apelantes
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
está fundada em depoimentos dos policiais militares Cairo Antônio Rosa dos Santos e Edilson de Campos Almeida, os quais se limitaram a descrever a apreensão de maconha [
“1 (uma) porção de maconha e 1 (um) cigarro – peso total de 37,22g – trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas –
], na residência do apelante BRUNO SOARES DA SILVA [rua Herculano Borges, 45, bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT].

Porém, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas pelos apelantes; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio de droga tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

A quantidade de drogas –
37,22g (trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas) de maconha
– mostra-se inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no RHC 187777/SP – relator Min. Jesuíno Rissato – 6ª Turma – 21.3.2024), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente ao se considerar que não foram localizados apetrechos comuns a essa prática, somada à ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido não está comprovada, ao passo que a posse para uso se apresenta mais factível
.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor [...]”
(AP nº 104638/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1.12.2017).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

Assim sendo, a conduta atribuída aos apelantes deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que os apelantes/apelados permaneceram presos preventivamente de
4.4.2017
a
12.12.2017
, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Em situações idênticas, esta e. Primeira Câmara Criminal tem reconhecido a
“extinção da punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente].

Da associação criminosa armada:

O Juízo singular condenou os apelantes [
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
] por associação criminosa armada ao sopesar
“o conjunto probatório produzido extrajudicialmente”
estaria corroborado pelos
“os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências”
, em Juízo (Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 274247908).

Todavia, as diligências realizadas pelos policiais militares [
apreensão de armas de fogo –
1 (um) Rifle Bushmaster XM15-E2S, nº L057227, com 102 cm, Fabricação: E.U.A., 1 (uma) espingarda de calibre 12, com 72cm de cano, nº MV95511D, 5 (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, 30 (trinta) munições de calibre 5.56mm, Fabricação: E.U.A., 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC (Brasil) –
, maconha –
1 (uma) porção de maconha e 1 (um) cigarro – peso total de 37,22g (trinta e sete gramas e vinte e duas centigramas) –
e do veículo –
marca GM, modelo

Onix,

cor preta, com placa adulterada (NPF 4274), objeto de furto na cidade de Porto Velho/RO –
] não são suficientes para evidenciar estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para prática criminosa entre
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
.

A circunstância de os apelantes terem sido presos em flagrante em posse desses objetos não revela, por si só, o vínculo associativo. Isso porque o tipo penal da associação criminosa
“exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP 1002095-21.2020.8.11.0028 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

O reconhecimento da associação criminosa
“pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos”
(TRF-4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022).

Nessa linha, nota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (AP 1002095-21.2020.8.11.0028 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Portanto, impõe-se a absolvição de
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito:

Extraem-se do Boletim de Ocorrência nº 2017.114510 e Termo de Exibição e Apreensão (ID 274248380-fls.10/14, 21/22), que foram apreendidos
“1 (um) Rifle Bushmaster XM15-E2S, nº L057227, com 102 cm, Fabricação: E.U.A., e um carregador com 30 (trinta) munições de calibre 5.56mm, Fabricação: E.U.A.”
[no banco traseiro do veículo Ônix, cor preta, placa NPF 4274
estacionado na residência localizada na
Herculano Borges, 57, bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT – utilizado pelos apelantes
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, ILTON CESAR DE JESUS e corréus Marcio Silva Lima e Michael Douglas Rodrigues Bié]
e de
“
1 (uma) espingarda de calibre 12, com 72cm de cano, nº MV95511D, 5 (cinco) artefatos explosivos do tipo emulsão, 12 (doze) munições, de calibre .223 REM, da marca CBC (Brasil), 5 (cinco) munições de calibre .222, da marca HP (Áustria), 7 (sete) munições de calibre 12, da marca CBC (Brasil)”
[na casa ao lado – nº 45 – pertencente ao apelante BRUNO SOARES DA SILVA].

Essas apreensões, tanto na casa do apelante ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA [rua Herculano Borges, 57, bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT – no banco traseiro do carro – Ônix, cor preta, placa NPF 4274 – utilizado por
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, ILTON CESAR DE JESUS e corréus Marcio Silva Lima e Michael Douglas Rodrigues Bié] quanto no residência vizinha [nº 45], pertencente ao apelante
BRUNO SOARES DA SILVA, estão corroboradas pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em Juízo, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021).

Nesse sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

Da receptação:

Consta da denúncia que os apelantes
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS, bem como os corréus Marcio Silva Lima e Michael Douglas Rodrigues Bie teriam receptado o
“veículo Ônix, cor preta, que sabiam ser produto de crime”
(ID 274248380-fls.1/6).

Os relatos dos policiais militares
Cairo Antônio Rosa dos Santos e Edilson de Campos Almeida, na delegacia de Polícia e em Juízo, são no sentido de que realizaram o acompanhamento do carro [Ônix, cor preta, placa NPF 4274], o qual estacionou na casa nº 57 [rua Herculano Borges, bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT], tendo sido presos em flagrante
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, ILTON CESAR DE JESUS e os corréus Marcio Silva Lima e Michael Douglas Rodrigues Bie
.

A posse injustificada de produto de crime induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 27.5.2019).

“Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.”
(AP 0003709-20.2016.8.11.0028 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 10.9.2021)

De outro lado, o apelante BRUNO SOARES DA SILVA não estava no local da apreensão do veículo [
rua Herculano Borges, 57, bairro São Raimundo, em Barra do Bugres/MT], mas na casa ao lado [nº 45],
de modo a
prevalecer a dúvida sobre sua atuação [na receptação]
.

A
responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

Assim sendo, o
apelante BRUNO SOARES DA SILVA deve ser absolvido da receptação, por
insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII)
, mantidas as condenações de ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS.

Adulteração de sinal identificador de veículo:

A
condenação [por adulteração do sinal identificador] está fundada, exclusivamente, no
Laudo Pericial de Identificação Veicular nº 600.2.18.2017.006098-01
que comprova a troca da placa
(ID 274248395-fls.47/53, 62/68)
.

Porém, inexistem provas de
que
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA, ILTON CESAR DE JESUS ou os corréus [Marcio Silva Lima e Michael Douglas Rodrigues Bie]
tenham adulterado, remarcado, ou realizado “
a inversão das placas dos veículos”
tampouco foram encontrados
“outros materiais que evidenciasse a prática do crime
”, pelos apelantes (TJMT, AP 63448/2018 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 15.10.2018).

Por si só, a apreensão do veículo com placa de identificação trocada não autoriza concluir que os apelantes [
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS]
tenham efetuado a adulteração (TJMT, AP 0002375-40.2019.8.11.0029 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2022), sobretudo sem elementos fáticos que os vinculem ao ato anterior.

Aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória
.” (AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022)

Logo, os apelantes
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA, BRUNO SOARES DA SILVA e ILTON CESAR DE JESUS
devem ser absolvidos da adulteração de sinal de veículo automotor, por insuficiente de provas (CPP, art. 386, VII).

Da falsa identidade:

O
órgão do Ministério Público denunciou apenas o apelante ILTON CESAR DE JESUS pelo crime tipificado no art. 307 do CP (ID 274248380-fls.1/6) e, em suas alegações finais, pugnou pela condenação por esse delito (ID 274248397-fls.210/219)
.

Observa-se da fundamentação da sentença, que
o Juízo singular reconheceu a existência de provas de que ILTON CESAR DE JESUS
“utilizou de nome falso para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, identificando-se com nome de IRENO PEDROSO e assinando assim documento policial com assinatura falsa”
(ID 274247908).

Todavia, da
parte dispositiva [da sentença] não consta a condenação [de
ILTON CESAR DE JESUS] por esse delito [falsa identidade] tampouco fora dosada a pena (ID 274247908), de modo que inexiste interesse recursal nesse ponto.

De toda sorte, o órgão ministerial não interpôs embargos de declaração ou apelação criminal, de modo que nesse recurso, exclusivo da Defesa, a omissão do juiz da causa não pode ser sanada para agravar a pena de ILTON CESAR DE JESUS,
por força do princípio da
non reformatio in pejus
(CPP, art. 617;
STF, Súmula 160).

Passa-se à revisão da dosimetria relativa ao tráfico de drogas.

Do apelante
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA – por porte ou porte de arma de fogo de uso restrito – art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003 [redação anterior à Lei nº 13.964/2019]
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena basilar torna-se em provisória.

Na terceira fase, preserva-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou diminuição
.

Do apelante
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA – por receptação – art. 180, do CP
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, o Juízo singular tornou a pena basilar [
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em provisória ao considerar que não há agravantes ou atenuantes
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo a preservar a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo concurso material
entre o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e a receptação, totaliza-se a pena definitiva do apelante
ALEX SANDRO MARTINS DA SILVA

em 4
(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [igual a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º).

Do apelante
ILTON CESAR DE JESUS – por porte ou porte de arma de fogo de uso restrito – art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003 [redação anterior à Lei nº 13.964/2019]
:

Na primeira fase, por considerar todas as circunstância judiciais favoráveis, o juiz da causa fixou a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, a pena basilar [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] torna-se em provisória por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a preservar a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Do apelante
ILTON CESAR DE JESUS – por receptação – art. 180, do CP
:

Na primeira fase, a pena-base fora fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, por inexistirem agravantes ou atenuantes, o Juízo singular tornou a pena basilar [
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em provisória
.

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa porque não há causas de aumento ou diminuição.

Ante o concurso material [
entre o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e a receptação], a pena definitiva do apelante
ILTON CESAR DE JESUS totaliza-se
em 4
(quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A reprimenda imposta [igual a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, § 3º).

Do apelante
BRUNO SOARES DA SILVA – por porte ou porte de arma de fogo de uso restrito – art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003 [redação anterior à Lei nº 13.964/2019]
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena basilar [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] torna-se em provisória.

Na terceira fase, mantém-se a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa por inexistirem causas de aumento ou diminuição
.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º, c, do Código Penal
.” (NU 1001747-58.2023.8.11.0008 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.6.2024).

Com essas considerações, recursos:

1) de ALEX SANDRO MARTIS DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo de associação criminosa armada e adulteração de sinal identificador de veículo, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e,
diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação
por cumprimento integral da sanção mais grave cominada e readequar as penas por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação a 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto;

2) de BRUNO SOARES DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo de associação criminosa armada, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e,
diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação
por cumprimento integral da sanção mais grave cominada e readequar as penas por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

3)

de

ILTON CESAR DE JESUS
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo de associação criminosa armada e adulteração de sinal identificador de veículo, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e,
diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação
por cumprimento integral da sanção mais grave cominada e readequar as penas por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação a 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025